Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
4. Sopesadas as necessidades da Autora e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.